Tribunal: TJBA
Processo: 8077527-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077527-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: VANESSA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JARDESON DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS PRESCRITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, determinou que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico e materiais prescritos à Agravada, a ser realizado na rede credenciada da Operadora de Saúde, sob pena de multa diária.

A Agravada apresenta quadro clínico grave, com diagnóstico de lesão tumoral hipofisária, histórico de acidente vascular cerebral e risco de agravamento do quadro, havendo prescrição médica expressa para realização urgente de cirurgia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde a cobertura de procedimento cirúrgico e materiais prescritos, diante de alegação de ausência de cobertura contratual, taxatividade do rol da ANS e necessidade de perícia médica.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito decorre da existência de prescrição médica idônea que indica a necessidade e a urgência do procedimento, não cabendo à operadora interferir na terapêutica escolhida pelo profissional assistente.

A jurisprudência do STJ admite que o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tratamento indicado para a respectiva enfermidade, sendo abusiva a negativa de procedimento ou material essencial à preservação da saúde ou da vida.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de sequelas permanentes, conforme relatórios médicos juntados aos autos.

A realização do procedimento na rede credenciada afasta alegação de desequilíbrio contratual ou necessidade de reembolso excepcional. Inexistente risco de irreversibilidade da medida, aplicável o art. 302, I, do CPC.

Desnecessária a realização de perícia ou submissão da paciente a junta médica, diante da suficiência dos elementos probatórios já constantes dos autos e da natureza urgente da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e de materiais essenciais prescritos por médico assistente quando indispensáveis à preservação da saúde ou da vida do beneficiário de plano de saúde. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a tutela de urgência que determina a cobertura do tratamento indicado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 302, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.022.537/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.929.629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.083.773/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077527-03.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, tendo como Agravante a SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e como Agravada VANESSA BRITO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA